Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PESQUISA EM SISTEMA (INFOJUD). LOCALIZAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE RISCO DO CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUXÍLIO AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O credor não demonstrou que tenha diligenciado por meios próprios em busca de bens do devedor passíveis de constrição, mesmo aqueles que podem ser diligenciados independentemente do auxílio do Judiciário. Salienta-se que é sabido que a execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito.
2. O princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxilia-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.